Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600074-13.2025.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
ELEIÇÕES SUPLEMENTARES
2025. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO.
VEDAÇÃO.
TRANSPARÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL
interposto contra sentença que julgou
procedente
REPRESENTAÇÃO
por
propaganda
eleitoral
irregular,
consubstanciada em impulsionamento de
conteúdo em período vedado e ausência de
requisitos de transparência.

Num. 44852889 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611124129000000043789159
Número do documento: 26022611124129000000043789159
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:40:36
2. A sentença condenou os representados a
multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar
a
suficiência
das
provas
apresentadas
para
comprovar
a
propaganda eleitoral irregular; (ii) analisar
se houve violação das normas eleitorais
relativas ao impulsionamento de conteúdo,
especificamente quanto ao período de
vedação e aos requisitos de transparência;
(iii) determinar se a multa aplicada é
proporcional e adequada às circunstâncias
do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova é suficiente, pois o representante
indicou
os
links
das
propagandas
impulsionadas, permitindo a verificação
direta na Biblioteca de Anúncios da Meta.
5. Houve violação objetiva das normas
eleitorais, pois os recorrentes realizaram
impulsionamento de propaganda eleitoral
sem a devida indicação explícita do CNPJ
de campanha nos respectivos rótulos e no
período vedado.
6. A multa de R$ 10.000,00 é adequada e
proporcional, considerando a gravidade da
conduta, o momento da infração e o
potencial de influência no equilíbrio do
pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento: 1. A indicação dos
links das propagandas impulsionadas na
Biblioteca de Anúncios da Meta é prova
suficiente para comprovar a propaganda
eleitoral irregular. 2. O impulsionamento de
propaganda
eleitoral
sem
a
devida
indicação explícita do CNPJ de campanha
nos respectivos rótulos e dentro do período
vedado configura violação objetiva das
normas eleitorais. 3. A multa deve ser
proporcional à gravidade da conduta, ao
momento da infração e ao potencial de
influência no equilíbrio do pleito.
_________

Num. 44852889 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RO

Inteiro teor:
26/02/2026
Número: 0600074-13.2025.6.16.0151

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 26/11/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - Eleição Majoritária, Eleições - Eleição Suplementar, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600074-
13.2025.6.16.0151, que julgou procedente a Representação Eleitoral n.º 0600074-13.2025.6.16.0151,
e conformou a tutela de urgência (liminar) anteriormente deferida (Id. 129584219), reconhecendo,
em caráter definitivo, a irregularidade da propaganda eleitoral veiculada pelos Representados, por
manifesta violação ao disposto no artigo 57-C da Lei nº 9.504/1997 e no artigo 29, §§ 5º e 11º, da
Resolução TSE n. 23.610/2019. Condenou os Representados, Joni Zanella Ferreira e Fabiana
Mioranza, de forma solidária, à sanção de multa prevista no artigo 57-C, § 2º, da Lei n. 9.504/1997,
c/c Art. 29, § 2º da Resolução TSE n. 23.610/2019. Fixou a multa no valor de R$10.000,00 (dez mil
reais), em obrigação solidária, tendo em vista a reincidência dos representados em propaganda
irregular. (Representação Eleitoral ajuizada por Altair José Gasparetto, candidato ao cargo de
prefeito na Eleição Suplementar 2024 do Município de São João/PR, em face de Joni Zanella
Ferreira e Fabiana Mioranza, candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeita, visando o
reconhecimento da prática de propaganda eleitoral irregular. O Representante alegou a veiculação
de propaganda paga na internet (impulsionamento de conteúdo) em período vedado e sem o
cumprimento dos requisitos legais de transparência. Narrou que, em 04 de outubro de 2025,
véspera do pleito (que ocorreu em 05.10.2025), os Representados mantiveram ativas diversas
propagandas eleitorais patrocinadas nas redes sociais Instagram e Facebook, enaltecendo seus
desempenhos. Sustentou que a conduta violou o artigo 57-C da Lei n. 9.504/1997 e o artigo 29, §§ 5º
e 11º, da Resolução TSE n. 23.610/2019; Eleição Suplementar de São João/PR). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FABIANA MIORANZA (RECORRENTE)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA (ADVOGADO)
GUSTAVO RODRIGUES ALVES DUTZ (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
JONI ZANELLA FERREIRA (RECORRENTE)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA (ADVOGADO)
GUSTAVO RODRIGUES ALVES DUTZ (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
ALTAIR JOSE GASPARETTO (RECORRIDO)

BULIGON SOCIEDADE DE ADVOGADOS (SOCIEDADE)
DIEGO BULIGON (ADVOGADO)
VINICIUS BULIGON (ADVOGADO)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44852889
26/02/2026
11:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44852889 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611124129000000043789159
Número do documento: 26022611124129000000043789159
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:40:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.997

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600074-13.2025.6.16.0151 – São João –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JONI ZANELLA FERREIRA
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
ADVOGADO: VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA - OAB/PR106119
ADVOGADO: GUSTAVO RODRIGUES ALVES DUTZ - OAB/PR131116
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
RECORRENTE: FABIANA MIORANZA
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
ADVOGADO: VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA - OAB/PR106119
ADVOGADO: GUSTAVO RODRIGUES ALVES DUTZ - OAB/PR131116
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
RECORRIDO: ALTAIR JOSE GASPARETTO
SOCIEDADE: BULIGON SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB/PR000001815
ADVOGADO: DIEGO BULIGON - OAB/PR41074
ADVOGADO: VINICIUS BULIGON - OAB/PR33636
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: ELEIÇÕES SUPLEMENTARES
2025. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO.
VEDAÇÃO.
TRANSPARÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL
interposto contra sentença que julgou
procedente
REPRESENTAÇÃO
por
propaganda
eleitoral
irregular,
consubstanciada em impulsionamento de
conteúdo em período vedado e ausência de
requisitos de transparência.

Num. 44852889 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611124129000000043789159
Número do documento: 26022611124129000000043789159
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:40:36
2. A sentença condenou os representados a
multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a suficiência das provas apresentadas para comprovar a
propaganda eleitoral irregular; (ii) analisar
se houve violação das normas eleitorais
relativas ao impulsionamento de conteúdo,
especificamente quanto ao período de
vedação e aos requisitos de transparência;
(iii) determinar se a multa aplicada é
proporcional e adequada às circunstâncias
do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova é suficiente, pois o representante
indicou
os
links
das
propagandas
impulsionadas, permitindo a verificação
direta na Biblioteca de Anúncios da Meta.
5. Houve violação objetiva das normas
eleitorais, pois os recorrentes realizaram
impulsionamento de propaganda eleitoral
sem a devida indicação explícita do CNPJ
de campanha nos respectivos rótulos e no
período vedado.
6. A multa de R$ 10.000,00 é adequada e
proporcional, considerando a gravidade da
conduta, o momento da infração e o
potencial de influência no equilíbrio do
pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento: 1. A indicação dos
links das propagandas impulsionadas na
Biblioteca de Anúncios da Meta é prova
suficiente para comprovar a propaganda
eleitoral irregular. 2. O impulsionamento de
propaganda
eleitoral
sem
a
devida
indicação explícita do CNPJ de campanha
nos respectivos rótulos e dentro do período
vedado configura violação objetiva das
normas eleitorais. 3. A multa deve ser
proporcional à gravidade da conduta, ao
momento da infração e ao potencial de
influência no equilíbrio do pleito.
_________

Num. 44852889 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611124129000000043789159
Número do documento: 26022611124129000000043789159
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:40:36
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/97, art. 57-C, § 2º; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 29, §§ 5º e 11.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR
no AI nº 060876027/SP, rel. Min. Edson
Fachin, DJE 18/09/2019; TSE, AgR no AI nº
060331566/RS, rel. Min. Og Fernandes,
DJE
06/09/2019;
TRE-PR,
REl
nº
060059962, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, PSESS 16/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/02/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Altair José Gasparetto em face de Joni
Zanella Ferreira e Fabiana Mioranza, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id.
44795782).
Por sentença (id. 44795807), o juízo a quo julgou procedente a representação, condenando os
representados a multa no valor de R$ 10.000,00.
Inconformados, o representados recorreram (id. 44795826), aduzindo, em síntese: a)
preliminarmente, a ausência de prova, aduzindo a insuficiência dos prints de tela e o
descumprimento do ônus probatório pelo Representante, conforme art. 373, I, do CPC; b) no
mérito, que deveria ter ocorrido um problema técnico da Meta/Facebook em razão da atipicidade
das eleições suplementares, uma vez que, ao cadastrar um perfil como "político", a própria
plataforma limita o impulsionamento 48 horas antes do pleito e fornece uma "label" padronizada
com os requisitos da propaganda eleitoral impulsionada, e que eles mesmos haviam desativado
os anúncios a partir do dia 03 de outubro e, no período permitido, todos os impulsionamentos
constaram com os requisitos legais. Subsidiariamente, requereram a redução da multa ao mínimo
legal, alegando que a sentença se fundamentou na reincidência sem que houvesse anterior
representação por impulsionamento ilegal e que outras multas tratavam de temas diferentes.
Postularam o provimento do recurso para julgar improcedente a representação ou,
sucessivamente, a minoração da multa ao mínimo legal.
Contrarrazões (id. 44795831) pelo não provimento, aduzindo, em síntese: a) a validade das

Num. 44852889 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611124129000000043789159
Número do documento: 26022611124129000000043789159
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:40:36
provas, sustentando que os prints apenas retratam informações disponíveis na biblioteca de
anúncios da Meta, que podem ser facilmente verificadas, e que a infração é de natureza objetiva,
não demandando análise de intenção; b) no mérito, que a alegação de falha técnica da Meta não
se sustenta, afirmando que cabe aos candidatos o dever de diligência e fiscalização de sua
propaganda; c) a adequação e proporcionalidade da multa aplicada, no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), por estar em conformidade com o art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97, e ser
justificada pela reincidência e gravidade da conduta (duas infrações simultâneas: temporal e de
transparência), que afetam a isonomia e a lisura do processo eleitoral. Requereu o recebimento
das contrarrazões e o desprovimento do recurso eleitoral.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44809744).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a decisão que resolveu os embargos foi publicada em mural
eletrônico no dia 21/10/2025 (id. 44795822) e as razões foram protocoladas no dia 22/10/2025 (id.
44795826).
Intimado via mural eletrônico em 23/10/2025 (id. 44795829), o recorrido protocolou suas
contrarrazões na mesma data (id. 44795831), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurgem-se os recorrentes contra a procedência da representação pela prática de propaganda
irregular e condenação à multa no valor de R$ 10.000,00.
Na sentença (447795807), o Juízo de origem consignou que a Representação visava a
verificação de propaganda eleitoral irregular na internet por impulsionamento em período vedado
e ausência dos requisitos obrigatórios de transparência. Afirmou que a veiculação de propaganda
impulsionada na véspera do pleito (04.10.2025) violou frontalmente o artigo 29, § 11, da
Resolução TSE n. 23.610/2019, caracterizando uma "ilegalidade chapada" de natureza objetiva, e
que a alegação de falha técnica da plataforma Meta não os exime de responsabilidade.
Adicionalmente, registrou que a propaganda impulsionada não continha os requisitos obrigatórios
de transparência (número de CNPJ/CPF do responsável e expressão "Propaganda Eleitoral"), em
ofensa ao artigo 57-C da Lei nº 9.504/1997 e ao artigo 29, § 5º, da Resolução TSE n.
23.610/2019. O Juízo rejeitou a alegação de fragilidade das provas, considerando que o ilícito se
configura pela violação objetiva das normas. Ante o exposto, julgou procedente a Representação,

Num. 44852889 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611124129000000043789159
Número do documento: 26022611124129000000043789159
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:40:36
confirmando a tutela de urgência (liminar) e condenando os Representados, de forma solidária, à
multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
reincidência em propaganda irregular, com fulcro no artigo 57-C, § 2º, da Lei n. 9.504/1997, c/c
Art. 29, § 2º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.
Em suas razões (id. 44795826), os recorrentes reiteraram a preliminar de ausência de prova,
aduzindo a insuficiência dos prints de tela e o descumprimento do ônus probatório pelo
Representante, conforme art. 373, I, do CPC. No mérito, alegaram que deveria ter ocorrido um
problema técnico da Meta/Facebook em razão da atipicidade das eleições suplementares, uma
vez que, ao cadastrar um perfil como "político", a própria plataforma limita o impulsionamento 48
horas antes do pleito e fornece uma "label" padronizada com os requisitos da propaganda
eleitoral impulsionada, e que eles mesmos haviam desativado os anúncios a partir do dia 03 de
outubro. Ressaltaram que, no período permitido, todos os impulsionamentos constaram com os
requisitos legais. Subsidiariamente, requereram a redução da multa ao mínimo legal, alegando
que a sentença se fundamentou na reincidência sem que houvesse anterior representação por
impulsionamento ilegal e que outras multas tratavam de temas diferentes. Postularam o
provimento do recurso para julgar improcedente a representação ou, sucessivamente, a
minoração da multa ao mínimo legal.
Em contrarrazões (id. 44795831), o recorrido defendeu a validade das provas, sustentando que
os prints apenas retratam informações disponíveis na biblioteca de anúncios da Meta, que podem
ser facilmente verificadas, e que a infração é de natureza objetiva, não demandando análise de
intenção. Sobre o mérito, refutou a alegação de falha técnica da Meta, afirmando que cabe aos
candidatos o dever de diligência e fiscalização de sua propaganda. Por fim, defendeu a
adequação e proporcionalidade da multa aplicada, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por
estar em conformidade com o art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97, e ser justificada pela
reincidência e gravidade da conduta (duas infrações simultâneas: temporal e de transparência),
que afetam a isonomia e a lisura do processo eleitoral.
Em parecer (id. 44809744), a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso. Rechaçou a preliminar de ausência de provas, apontando que o
Representante especificou as publicações irregulares e o link da Biblioteca de Anúncios da Meta
para conferência. Da mesma forma, afastou a alegação de culpa da plataforma Meta,
sustentando que não há comprovação mínima de que o gerenciamento das propagandas foi
obstada ou dificultada pela empresa, sendo responsabilidade dos candidatos a adequação do
material de campanha às regras eleitorais. Afirmou que a violação aos arts. 57-C da Lei nº
9.504/97 e 29, §§ 5º e 11º, da Resolução TSE nº 23.610/2019 é de natureza objetiva. Por fim,
considerou que o valor da multa aplicada (R$ 10.000,00) está justificado pela reincidência dos
recorrentes, conforme a sentença.
Inicialmente, mister trazer à colação o conteúdo das propaganda impugnadas, ainda disponíveis
na bliblioteca de anúncios da META (https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ALL&is_targeted_ country=false&media_type=all&search_type=page&source=page-transparency- widget&view_all_page_id=106338374562529):

Num. 44852889 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611124129000000043789159
Número do documento: 26022611124129000000043789159
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:40:36
Da Preliminar de Ausência da Prova
A tese central dos Recorrentes para sustentar a improcedência da representação assenta-se na
alegada fragilidade do acervo probatório, sob o argumento de que o representante teria se
limitado à juntada de capturas de tela, as quais não constituiriam “prova hígida” apta a demonstrar
a ocorrência do ilícito, atraindo, segundo afirmam, a incidência do ônus probatório previsto no art.
373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Tal argumentação, contudo, não se sustenta diante do conjunto fático-probatório efetivamente
produzido. Ao contrário do que afirmam os Recorrentes, o Representante não se limitou à
apresentação de meros “prints” descontextualizados, mas indicou expressamente os links que
contêm as propagandas impulsionadas, permitindo a verificação direta, pública e objetiva do
conteúdo na Biblioteca de Anúncios da Meta, ferramenta oficial da própria plataforma, criada
exatamente para assegurar transparência, rastreabilidade e fiscalização das campanhas
publicitárias, inclusive eleitorais.
Nesse cenário, as capturas de tela não se apresentam como prova isolada ou autossuficiente,
mas como elementos ilustrativos e complementares de um conteúdo perfeitamente auditável por
qualquer interessado, inclusive pelo Juízo (como se pode observar acima), pelas partes e pelo
Ministério Público Eleitoral, mediante simples acesso à base pública mantida pela plataforma
digital. A existência do link ativo e a disponibilidade do anúncio em repositório oficial afastam, por
completo, qualquer alegação de incerteza quanto à autoria, à veiculação e às características do
impulsionamento realizado.

Num. 44852889 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611124129000000043789159
Número do documento: 26022611124129000000043789159
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:40:36
A alegação de insuficiência probatória, portanto, não merece acolhimento, razão pela qual a
preliminar deve ser rejeitada.
Da Configuração da Propaganda Eleitoral Irregular
Ultrapassada a discussão sobre a suficiência do conjunto probatório, impõe-se a análise do
mérito, que versa sobre a efetiva violação das normas eleitorais relativas ao impulsionamento de
conteúdo. A sentença recorrida reconheceu a dupla violação objetiva: a temporal e a de
transparência.
Com base na análise dos anúncios veiculados no caso concreto, verifica-se que os recorrentes
realizaram impulsionamento de propaganda eleitoral utilizando o rótulo “propaganda eleitoral”,
porém sem a devida indicação explícita do CNPJ de campanha nos respectivos rótulos.
A despeito de tal informação estar contida sobreposta às imagens das propagandas em si, sua
apresentação não é clara nem de fácil visualização, como demonstrado nas imagens
anteriormente colacionadas, o que afronta o disposto na Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como
tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos e seus
representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput).
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou
pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).
(...)
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".
Essa previsão decorre do contido no artigo 57-C da lei nº 9.504/97:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como
tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
Nesse contexto, tem-se que a prova trazida com a inicial é suficiente para comprovar a infração e,

Num. 44852889 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611124129000000043789159
Número do documento: 26022611124129000000043789159
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:40:36
de consequência, atrair a sanção fixada nos dispositivos indicados. Na mesma linha:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
ELEIÇÃO 2024. IMPULSIONAMENTO SEM IDENTIFICAÇÃO DO CNPJ. MULTA APLICADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente a representação eleitoral,
reconhecendo a prática de propaganda eleitoral irregular pelo impulsionamento de conteúdos
em rede social sem a indicação do CNPJ da campanha, com aplicação de multa individual de R$
30.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a exigência de indicação do CNPJ na
propaganda eleitoral impulsionada, prevista no art. 29, § 5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
extrapola o poder regulamentar; (ii) analisar se a infração configura descumprimento de requisito
meramente formal que justifique redução ou exclusão da multa aplicada; (iii) definir se a multa
deve ser aplicada de forma solidária entre os recorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.610/2019, ao exigir a indicação do CNPJ na propaganda eleitoral
impulsionada, exerce legitimamente o poder regulamentar previsto no art. 23, IX, do Código
Eleitoral, sendo compatível com o art. 57-C da Lei nº 9.504/1997, conforme entendimento
consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de indicação do CNPJ na propaganda eleitoral impulsionada constitui violação de
regra clara eobjetiva, comprometendo a transparência eleitoral e ensejando a aplicação da multa
prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
5. A aplicação da multa no valor de R$ 30.000,00 é proporcional às circunstâncias do caso,
considerando a gravidade da infração e o alcance das publicações impulsionadas (quase 700 mil
pessoas).
6. A multa deve ser aplicada de forma solidária entre os recorrentes, em conformidade com a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que reconhece a solidariedade entre candidatos e
coligações em casos de propaganda eleitoral irregular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. A exigência de indicação clara e legível do CNPJ ou CPF do
responsável em propaganda eleitoral impulsionada é válida e decorre do poder regulamentar do
TSE, nos termos do art. 57-C da Lei nº 9.504/1997. 2. A ausência de identificação do CNPJ ou
CPF na propaganda eleitoral impulsionada configura infração, sujeitando os responsáveis à
sanção prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997. 3. A multa decorrente de propaganda
eleitoral irregular pode ser aplicada solidariamente entre candidatos e coligações,
em conformidade com o art. 241 do Código Eleitoral e jurisprudência do TSE.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 29, §§ 5º e 5º-A; Código Eleitoral, art. 23, IX; Código Eleitoral, art. 241.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060016180, Min.
Alexandre de
Moraes, DJE 02/08/2022; TRE/PR, REl nº 060067405, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, PSESS
08/11/2024; TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060354420,

Num. 44852889 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611124129000000043789159
Número do documento: 26022611124129000000043789159
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:40:36
Min. Raul Araújo
Filho, DJE 04/09/2024.
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060059962, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
16/12/2024.]

Mister pontuar, ainda, que o TSE possui entendimento firme no sentido de que a exigência do
rótulo "propaganda eleitoral" e a exposição do CNPJ não constituem exigências que extrapolam o
poder normativo daquela Corte:
ELEIÇÕES
2018.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO DO TRE/SP NA ANÁLISE DAS PROVAS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS. ART. 24, §5º, DA RESOLUÇÃO/TSE Nº 23.551. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 24/TSE. RESPONSABILIDADE
DO CANDIDATO.
RESOLUÇÃO.
PODER
NORMATIVO
DA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
APLICAÇÃO DE MULTA. SANÇÃO DE NATUREZA CÍVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO
PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. A modificação da decisão regional a qual assentou que o conteúdo veiculado pelo agravante
não possuía a informação "propaganda eleitoral" e que o CNPJ da campanha não estava
grafado de forma clara e legível, demandaria análise do acervo fático–probatório dos autos,
incidindo na espécie o enunciado de Súmula nº 24/TSE.
3. Na seara eleitoral a responsabilidade por impulsionamento de conteúdo realizado na página
oficial da campanha é do candidato, sendo que eventuais defeitos na prestação dos
serviços devem ser discutidos na esfera própria.
4. A Justiça Eleitoral possui poder normativo e pode expedir Resoluções com diretrizes ao
impulsionamento de conteúdo previsto em lei.
5. A sanção prevista no § 2º do art. 57–C da Lei nº 9.504/97 não possui natureza criminal,
de forma que os dispositivos do Código Penal não podem ser aplicados por analogia.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
[TSE, AgR no AI nº 060876027/SP, rel. Min. Edson Fachin, DJE 18/09/2019, não destacado
no original]

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR NA INTERNET (FACEBOOK). IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO
SEM A OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 57–C, CAPUT, DA LEI Nº
9.504/1997, C/C O ART. 24, § 5º, DA RES.–TSE Nº 23.551/2017. APLICAÇÃO DE MULTA
PELAS
INSTÂNCIAS
DE
ORIGEM.
ALEGADO
DESBORDAMENTO
DO
PODER REGULAMENTAR DO TSE. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO
SUMULAR Nº 30 DO TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS.
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "[...] é permitido o impulsionamento
de conteúdo na Internet, desde que identificado de forma inequívoca como tal e
contratado exclusivamente por partidos, coligações, candidatos e seus representantes com o fim

Num. 44852889 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611124129000000043789159
Número do documento: 26022611124129000000043789159
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:40:36
de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações [...]" (R–Rp nº 0601596–34/DF,
rel. Min. Sérgio Banhos, PSESS de 27.11.2018).
2. "[...] A Res.–TSE nº 23.551/2017, ao regulamentar o art. 57–C da Lei nº 9.504/1997,
exige que o impulsionamento contenha, 'de forma clara e legível, o número de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão Propaganda Eleitoral'. Essa previsão
não extrapola o poder regulamentar na Justiça Eleitoral, pois apenas especifica de que modo
deve ser feita a identificação inequívoca a que se refere o caput do art. 57–C da Lei nº
9.504/1997. Portanto, a sanção de multa, no caso, é decorrente de previsão legal (art. 57–C, §
2º, da Lei nº 9.504/1997) e não de nova hipótese criada em resolução desta Justiça Eleitoral [...]"
(AI nº 0603317–36/RS, rel. Min. Luís Roberto Barroso, decisão de 29.3.2019, DJe de 2.4.2019).
3. Por não haver argumentos hábeis a alterar a decisão agravada, esta deve ser mantida
por seus próprios fundamentos.
4. Negado provimento ao agravo interno.
[TSE, AgR no AI nº 060331566/RS, rel. Min. Og Fernandes, DJE 06/09/2019, não destacado
no original]
Além disso note-se que a vedação à circulação de propaganda eleitoral impulsionada nas 48
(quarenta e oito) horas que antecedem o dia da eleição está prevista no artigo 29, § 11, da
Resolução TSE nº 23.610/2019, que é absolutamente claro ao dispor: "É vedada, desde 48
(quarenta e oito) horas antes até 24 (vinte e quatro) horas depois da eleição, a circulação paga ou
impulsionada de propaganda eleitoral na internet, mesmo se a contratação tiver sido realizada
antes desse prazo, cabendo ao provedor de aplicação, que comercializa o impulsionamento,
realizar o desligamento da veiculação de propaganda eleitoral."
No caso em exame, o pleito suplementar ocorreu em 05 de outubro de 2025, tendo a
Representação sido ajuizada em 04 de outubro de 2025. A partir da consulta à Biblioteca de
Anúncios da Meta, foi possível constatar, de forma objetiva e verificável, que as propagandas
impulsionadas não apenas permaneciam ativas na data de 04/10, véspera do pleito, como
também haviam sido iniciadas em 03/10/2025, isto é, já dentro do período legalmente vedado à
veiculação de propaganda eleitoral paga.
Nesse sentido, o recorrente apenas logrou demonstrar a inativação dos anúncios em 04/10/2025,
após a determinação da decisão liminar de id. 44795785 (id. 44795798).
Tal circunstância evidencia que a irregularidade não se limitou a um eventual resíduo temporal de
impulsionamento anterior, mas consistiu na deliberação de iniciar e manter propaganda eleitoral
paga durante o período vedado, em frontal afronta à legislação de regência. A manutenção — e,
mais gravemente, o início — do impulsionamento em datas expressamente proibidas configura
violação manifesta ao comando normativo, como corretamente reconhecido pelo Juízo a quo.
A alegação defensiva de que a veiculação equivocada teria ocorrido por suposta responsabilidade
da plataforma Meta não veio acompanhada de qualquer elemento probatório mínimo capaz de
demonstrar erro sistêmico, falha técnica ou atuação autônoma da empresa que afastasse o nexo
entre a conduta dos Recorrentes e o ilícito constatado.
Cumpre ressaltar que a natureza do ilícito é estritamente objetiva, prescindindo da análise de dolo

Num. 44852889 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611124129000000043789159
Número do documento: 26022611124129000000043789159
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:40:36
ou intenção específica dos agentes. A norma eleitoral é clara ao vedar a propaganda
impulsionada no período proibido, sendo suficiente, para a caracterização da infração, a
comprovação da veiculação ativa do anúncio nesse interregno, o que, no caso concreto, restou
amplamente demonstrado pelos dados oficiais extraídos da própria plataforma digital. A
consequência jurídica, portanto, impõe-se de forma automática, com o reconhecimento da
irregularidade e a aplicação da sanção cabível.
Pelas razões expostas, a Sentença deve ser mantida na parte em que reconheceu a ilicitude da
conduta e julgou procedente a Representação.
Da Dosimetria da Sanção Pecuniária
Reconhecida a procedência da representação, passa-se à análise do pleito subsidiário dos
Recorrentes, por meio do qual se busca a redução da multa aplicada.
O art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97, estabelece que a violação à vedação de impulsionamento de
propaganda eleitoral sujeita o responsável e o beneficiário a multa no patamar de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conferindo ao julgador margem para a
dosimetria da sanção conforme as circunstâncias do caso concreto. A fixação do valor da multa
deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se,
especialmente, a gravidade da conduta, o momento da infração e o potencial de influência no
equilíbrio do pleito.
No caso dos autos, embora o Juízo de primeiro grau tenha mencionado a reincidência como um
dos fundamentos para a fixação da multa acima do mínimo legal, o conjunto fático-probatório
revela elementos autônomos e suficientes para a manutenção do valor de R$ 10.000,00,
independentemente da discussão acerca da natureza ou da especificidade de eventuais infrações
pretéritas.
A propósito,"Não há reformatio in pejus quando o acórdão regional mantém a conclusão da
sentença por um de seus fundamentos, ainda que lhe acrescente fundamento diverso, em virtude
do efeito devolutivo do recurso" ( REspe 16325 –69, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE de 27.3.2012;
AgR–REspe 312–22, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 12.12.2019).
Com efeito, restou comprovado que a propaganda eleitoral impulsionada foi iniciada na
antevéspera da eleição (03/10) e permaneceu ativa durante ao menos parte significativa da
véspera do pleito (04/10), período em que a legislação eleitoral impõe restrição máxima à
propaganda paga, justamente para assegurar o necessário espaço de reflexão do eleitor. Trata-
se, portanto, de infração praticada no momento mais sensível do processo eleitoral, com elevado
potencial de impacto sobre a formação da vontade do eleitorado, circunstância que acentua a
reprovabilidade da conduta.
A veiculação de propaganda impulsionada às vésperas do pleito não configura mera
irregularidade formal ou de reduzida lesividade, mas afronta direta à finalidade da norma
proibitiva, que busca preservar a igualdade de oportunidades entre os candidatos e evitar a
influência econômica desproporcional no instante final da campanha. A extensão temporal da
infração, abrangendo a antevéspera e avançando sobre a véspera da eleição, justifica, por si só,
a fixação da sanção em patamar superior ao mínimo legal.

Num. 44852889 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611124129000000043789159
Número do documento: 26022611124129000000043789159
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/02/2026 12:40:36
Nesse contexto, a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondente a valor
significativamente inferior ao teto legal e moderadamente acima do mínimo previsto em lei,
revela-se adequada, proporcional e necessária para reprovar a conduta, desestimular práticas
semelhantes e resguardar a higidez do processo eleitoral. A intervenção judicial imediata, embora
tenha cessado a irregularidade, não elide a gravidade do ilícito já consumado no período crítico
da disputa.
Dessa forma, não merece acolhimento o pleito subsidiário de redução da multa, devendo ser
mantido o valor fixado na sentença.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600074-13.2025.6.16.0151 - São João -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTES: JONI
ZANELLA FERREIRA, FABIANA MIORANZA - Advogados dos RECORRENTES: THIAGO BENATO
- PR51347, VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA - PR106119, GUSTAVO RODRIGUES ALVES
DUTZ - PR131116, JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A - RECORRIDO: ALTAIR JOSE
GASPARETTO
SOCIEDADE:
BULIGON
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS
-
Advogados
do RECORRIDO: BULIGON SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PR000001815, DIEGO BULIGON -
PR41074, VINICIUS BULIGON - PR33636, AFONSO RICARDO RIBEIRO - PR86779
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.02.2026